Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-04018
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Tavares Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2015/4018

Acusados:
Alexandre Bride

José Martins Pereira

José Roberto Amorielo

Paulo Cézar de Moura Bueno

Reinaldo Martin Ferrari

Regina Martin Ferrari

Reno Ferrari

Reno Ferrari Filho

Ementa: Não elaboração, no prazo legal, de Demonstrações Financeiras,
Demonstrações Financeiras Padronizadas e Formulários Cadastrais – Não
divulgação de Formulários de Referência (FRE) – Não convocação, no prazo
legal, de AGOs. Absolvições e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1.
Absolver os acusados Alexandre Bride, Paulo César de Moura
Bueno e José Martins Pereira, na qualidade de diretores da
Clarion S.A. Agroindustrial, da acusação de não elaboração e da não
entrega do Formulário de Referência 2013;

2.
Absolver o acusado Alexandre Bride, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Clarion S.A. Agroindustrial, da
acusação de não elaboração e não entrega do Formulário de
Referência 2014;

3.
Aplicar ao acusado Alexandre Bride, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Clarion S.A., a penalidade de multa
no valor de R$75.000,00, em virtude da entrega com atraso: (i)
das DFs referentes aos exercícios findos em 31.12.2010 e
31.12.2011 e, consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos
períodos; e (iii) do 1o ITR de 2010 até o 2o ITR de 2012; e em
virtude da não elaboração e da não entrega: (i) das DFs referentes
aos
exercícios
findos
em
31.12.2012
e
31.12.2013
e,
consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; e (iii) do
3o ITR de 2012 até o 3o ITR de 2014; descumprindo, dessa forma,
o disposto no art. 176 da Lei 6.404/76, c/c o disposto nos artigos 13
e 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução CVM no 480/09. Na
dosimetria da pena, foi considerado o histórico do acusado, que foi
condenado no PAS CVM no RJ2011/11073, julgado em 15.12.2015
(ainda não transitado em julgado);

4.
Aplicar ao acusado José Martins Pereira, na qualidade de diretor
da Clarion S.A., a penalidade de multa no valor de R$ 90.000,00,
em virtude da entrega com atraso: (i) das DFs referentes aos
exercícios
findos
em
31.12.2010
e
31.12.2011
e,
consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; e (iii) do

1o ITR de 2010 até o 2o ITR de 2012; e em virtude da não
elaboração e entrega: (i) das DFs referentes aos exercícios findos
em 31.12.2012 e 31.12.2013 e, consequentemente; (ii) das DFPs
dos referidos períodos; e (iii) do 3o ITR de 2012 até o 1o ITR de
2014; descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei
6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, incisos II, III, IV e V, da
Instrução CVM no 480/09. Na dosimetria da pena foi considerado o
status de reincidente de José Martins Pereira, cuja condenação, no
âmbito do PAS CVM no RJ2009/2610, julgado em 28.09.2010, já
transitou
em
julgado
(acórdão
11242/14
do
CRSFN,
de
18.03.2014);

5.
Aplicar ao acusado Paulo César de Moura Bueno, na qualidade de
diretor da Clarion S.A., a penalidade de multa no valor de
R$75.000,00, em virtude da entrega com atraso: (i) das DFs
referentes aos exercícios findos em 31.12.2010 e 31.12.2011 e,
consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; e (iii) do
1o ITR de 2010 até o 2o ITR de 2012; e em virtude da não
elaboração e da não entrega: (i) das DFs referentes aos exercícios
findos em 31.12.2012 e 31.12.2013 e, consequentemente; (ii) das
DFPs dos referidos períodos; e (iii) do 3o ITR de 2012 até o 1o ITR
de 2014; descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei
no 6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, incisos II, III, IV e V, da
Instrução CVM no 480/09. Na dosimetria da pena, foi considerado o
histórico do acusado, que foi condenado no PAS CVM no 12/2005,
julgado em 04.09.2012 (ainda não transitado em julgado);

6.
Aplicar ao acusado Reno Ferrari Filho, na qualidade de diretor da
Clarion S.A., a penalidade de multa no valor de R$20.000,00, em
virtude da não elaboração e da não entrega: (i) do 2o ITR de 2014 e
do 3o ITR de 2014; descumprindo, dessa forma, o art. 176 da Lei
6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, V, da Instrução CVM no480/09. Na
dosimetria da pena foi considerado o histórico do acusado, que foi
condenado no PAS CVM no RJ2011/11073, julgado em 15.12.2015
(ainda não transitado em julgado);

7.
Aplicar ao acusado Reinaldo Martin Ferrari, na qualidade de
diretor da Clarion S.A., a penalidade de multa no valor de
R$15.000,00, em virtude da não elaboração e entrega: (i) do 2o
ITR de 2014 e do 3o ITR de 2014; descumprindo, dessa forma, o
art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, V, da Instrução
CVM no 480/09.

8.
Aplicar ao acusado Alexandre Bride, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Clarion S.A., a penalidade de multa
no valor de R$ 15.000,00, por enviar com atraso o formulário
cadastral
2013
e
não
enviar
o
formulário
cadastral
2014;
descumprindo, dessa forma, o art. 21, I, da Instrução CVM no
480/09. Na dosimetria da pena, foi considerado o histórico do
acusado, que foi condenado no PAS CVM no RJ2011/11073, julgado
em 15.12.2015 (ainda não transitado em julgado);

9.
Aplicar ao acusado José Roberto Amorielo, na qualidade de
membro do conselho de administração da Clarion S.A., a penalidade
de multa no valor de R$ 70.000,00, em razão da convocação e
realização intempestivas da AGO do exercício social findo em
31.12.2012 e da não convocação da AGO relativa ao exercício social
findo em 31.12.2013; descumprindo, dessa forma, o art. 132, c/c o
142, inciso IV, da Lei no 6.404/76. Na dosimetria da pena, foi
considerado o status de reincidente de José Roberto Amorielo, cuja
condenação no âmbito do PAS no RJ2009/2610, julgado em
28.09.2010, já transitou em julgado (acórdão 11242/14 do CRSFN,
de 18.03.2014); e

10.
Aplicar aos acusados Regina Martin Ferrari e Reno Ferrari, na
qualidade de membros do conselho de administração da Clarion
S.A., a penalidade de multa individual no valor de R$
55.000,00, em razão da convocação e realização intempestivas da
AGO do exercício social findo em 31/12/2012 e da não convocação da
AGO relativa ao exercício social findo em 31/12/2013; descumprindo,
dessa forma, o disposto no art. 132, c/c o 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76. Na dosimetria da pena, foi considerado o histórico dos
acusados, que foram condenados no PAS no RJ2011/11073, julgado
em 15/12/2015 (ainda não transitado em julgado).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A partir da entrada em vigor do Decreto no 8.652/16, as decisões
absolutórias transitam em julgado em primeira instância, deixando a CVM de interpor
recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento o Diretor Gustavo Tavares Borba,
Relator, o Diretor-substituto José Carlos Bezerra e o Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2016.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR-RELATOR

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/4018

Acusados:
Alexandre Bride

Paulo César de Moura Bueno

José Martins Pereira

Reno Ferrari Filho

Reinaldo Martin Ferrari

José Roberto Amorielo

Regina Martin Ferrari

Reno Ferrari

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de diretores e conselheiros de
administração da companhia em decorrência de infrações relativas a não
entrega de informações periódicas, nos termos da Instrução CVM no
480/09, bem como a não realização de AGOs e a não elaboração de
demonstrações financeiras.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório
I.
Do Objeto

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de (i)
Alexandre Bride, (ii) Paulo César de Moura Bueno (“Paulo Bueno”); (iii) José Martins
Pereira (“José Pereira”); (iv) Reno Ferrari Filho (“Reno Filho”); (v) Reinaldo Martin Ferrari
(“Reinaldo Ferrari”); (vi) José Roberto Amorielo (“José Amorielo”); (vii) Regina Martin
Ferrari (“Regina Ferrari”); e (viii) Reno Ferrari, na qualidade de administradores da
Clarion S.A. Agroindustrial (“Clarion”, ou “Companhia”), com a finalidade de apurar suas
respectivas responsabilidades pelo descumprimento do (i) art. 13, c/c o art. 21, I, II, III,
IV e V, da Instrução CVM no 480/091; (ii) art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, e art. 176,
da Lei 6.404/762.

2.
O presente processo originou-se dos Processos CVM números RJ2013/12096 e
RJ2014/14387. A Clarion S.A. teve seu registro suspenso3 em 25/11/2013 devido ao
primeiro processo, nos termos do art. 52 da ICVM 480/094, em razão do
descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas (fl.
01).
3.
Em razão da suspensão, foi instaurado o segundo processo, que teve por objeto o
cancelamento de ofício do registro da Companhia, nos termos do art. 54 da ICVM
480/095 e em 18/12/2014 teve seu registro cancelado6 (fl. 04).

II.
Do Termo de Acusação (fls. 78-89)

4.
Segundo a SEP, a estrutura administrativa da Clarion S.A., de acordo com as atas
de assembleias gerais (“AGO”) e das reuniões do conselho de administração (“RCA”),
seria:

2 O.C.L. teria renunciado em 14/10/2009 (fls. 21/22).
Tabela 1 – Integrantes dos órgãos administrativos da Clarion (fl. 79).

5.
Em 18/06/2015, a SEP propôs termo de acusação contra os Acusados pelo envio
em atraso das seguintes informações até a data de suspensão do registro da Companhia
(fls.80 a 82):

a. demonstrações financeiras anuais completas (“DFs”) referentes aos
exercícios sociais findos em 31/12/2010 e 31/12/2011;

b. formulário de demonstrações financeiras padronizadas (“DFPs”) referentes
aos exercícios sociais findos em 31/12/2010 e 31/12/2011;

c. formulário de informações trimestrais (“ITR”) referente aos trimestres
encerrados em 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/03/2011,
30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012;

d. formulário de referência 2013; e

e. formulário cadastral 2013.

6.
As seguintes informações não teriam sido enviadas:

a. DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2012 e 31/12/2013;

b. DFPs
referentes
aos exercícios sociais findos em 31/12/2012 e
31/12/2013;

c. ITR referente aos trimestres encerrados em 30/09/2012, 31/03/2013,
30/06/2013, 30/09/2013, 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014;

d. edital de convocação para assembleia geral ordinária referente aos
exercícios sociais findos em 31/12/2012 e 31/12/2013;

e. ata de assembleia geral ordinária referentes aos exercícios sociais findos
em 31/12/2012 e 31/12/2013;

f. comunicação prevista no art. 133 da Lei 6.404/76 referentes às
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em
31/12/2012, 31/12/2013;

g. formulário de referência 2014; e

h. formulário cadastral 2014.

7.
Com relação à AGO referente ao exercício findo em 31/12/2012, essa teria sido
realizada apenas em 23/02/2015, em data posterior ao cancelamento do registro da
Companhia, e, portanto, de forma intempestiva (fls. 54 a 56).

8.
Não haveria indícios de que as DFs referentes ao exercício social de 2013 tenham
sido elaboradas e que a respectiva AGO tenha sido convocada e realizada (fl. 82).

9.
Em 27/05/2014, 15/07/2014 e 28/01/2015, foram enviados ofícios solicitando a
Alexandre Bride, na qualidade de diretor de relações com investidores (“DRI”) da
Companhia, que encaminhasse à CVM manifestação dos membros do conselho de
administração e da diretoria a respeito do atraso e do não envio das informações
enumeradas anteriormente.

10.
Diante do silêncio da Companhia, a SEP enviou, em 17/04/2015, novas
solicitações de manifestação a respeito das referidas irregularidades (fls. 29 a 44), desta
vez a cada um dos conselheiros de administração, as quais também não foram
respondidas. Desse modo, a acusação considerou estarem atendidas as formalidades do
disposto no art. 11 da Deliberação CVM 538/08.

11.
Analisando as condutas dos administradores citados, a Acusação concluiu que o
DRI não poderia ser responsabilizado pelo não envio de informações relacionadas às
AGOs caso estas não houvessem ocorrido.

12.
A produção das informações contábeis, entretanto, competia a Alexandre Bride
(no cargo durante todo o período), Paulo Bueno (no cargo entre 11/07/2014 e
15/04/2014), Reno Filho (desde 15/04/2014), José Pereira (entre 11/07/2006 e
15/04/2014) e Reinaldo Ferrari (desde 15/04/2014), todos diretores da Companhia,
razão pela qual eles deveriam ser responsabilizados por não produzirem os registros
contábeis necessários à apresentação das DFs, DFPs e ITRs mencionados, em
inobservância ao art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 21 e 30 da ICVM 480/09.

13.
A SEP ainda argumenta que a competência para convocação da AGO seria do
conselho de administração da Companhia, composto, durante o período sob análise, por
José Amorielo, Regina Ferrari e Reno Ferrari. Como a AGO referente ao exercício social
findo em 31/12/2012 foi realizada intempestivamente, e a AGO referente ao exercício
social findo em 31/12/2013 não foi realizada, esses conselheiros deveriam ser
responsabilizados por infração ao art. 1327, c/c o 142, IV, da Lei 6.404, de 1976.

14.
Para a Acusação, as referidas AGOs deveriam ter ocorrido mesmo que as
respectivas DFs não houvessem sido elaboradas, uma vez que seria responsabilidade da
AGO deliberar sobre outras matérias além da aprovação das DFs.

15.
A SEP ainda formulou mais duas acusações:

a. a
de que seria responsabilidade do DRI, Alexandre Bride, o
encaminhamento dos formulários cadastrais de 2013 e 2014, nos termos
do art. 21, I, c/c o art. 45 da ICVM 480/098, o que não teria ocorrido; e

b. a de que, quanto aos formulários de referência de 2013 e 2014, a
diretoria, e não o DRI, deveria ser responsabilizada por concorrer para a
desatualização do registro, nos termos do art. 46 da ICVM 480/099, uma
vez que a elaboração daqueles depende da elaboração das DFs.

16.
Diante do exposto, foram acusados (fls. 86 a 88):

a.
Alexandre Bride:

(i) na qualidade de diretor, eleito na reunião do conselho de
administração realizada em 11/07/2006, por descumprir o art. 176 da
Lei 6.404/76, por não ter feito elaborar a escrituração contábil, o que
levou à entrega com atraso das DFs referentes aos exercícios findos em
31/12/2010 e 31/12/2011 e a não entrega das DFs referentes aos
exercícios findos em 31/12/2012 e 31/12/2013 e, consequentemente, à
entrega com atraso de demonstrações financeiras padronizadas dos
exercícios findos em 31/12/2010, 31/12/2011, dos formulários de
informações trimestrais findos em 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010,
31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012 e 30/06/2012 e do
Formulário de Referência 2013 e a não entrega de demonstrações
financeiras padronizadas dos exercícios findos em 31/12/2012 e
31/12/2013, dos formulários de informações trimestrais findos em
30/09/2012,
31/03/2013,
30/06/2013,
30/09/2013,
31/03/2014,
30/06/2014 e 30/09/2014 e do Formulário de Referência 2014, em
infração ao art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V, da ICVM 480/09;
e

(ii) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito na
reunião do conselho de administração realizada em 11/07/2006, por
descumprir o art. 21, I, ICVM 480/09 ao enviar com atraso o
formulário cadastral 2013 e não enviar o formulário cadastral 2014;

b.
Paulo César de Moura Bueno, na qualidade de diretor, eleito na reunião
do conselho de administração realizada em 11/07/2006 e substituído em
reunião do conselho de administração realizada em 15/04/2014, por
descumprir o art. 176 da Lei 6.404/76, por não ter feito elaborar a
escrituração contábil, o que levou à entrega com atraso das DFs referentes
aos exercícios findos em 31/12/2010 e 31/12/2011 e a não entrega das DFs
referentes
aos
exercícios
findos
em
31/12/2012
e
31/12/2013
e,
consequentemente, à entrega com atraso de demonstrações financeiras
padronizadas dos exercícios findos em 31/12/2010 e 31/12/2011, dos
formulários de informações trimestrais findos em 31/03/2010, 30/06/2010,

30/09/2010,
31/03/2011,
30/06/2011,
30/09/2011,
31/03/2012,
e
30/06/2012 e do Formulário de Referência 2013 e a não entrega de
demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios findos em 31/12/2012
e 31/12/2013, dos formulários de informações trimestrais findos em
30/09/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013 e 31/03/2014, em
infração ao art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V, da ICVM 480/09;

c.
José Martins Pereira, na qualidade de diretor, eleito na reunião do
conselho de administração realizada em 11/07/2006 e substituído em reunião
do conselho de administração realizada em 15/04/2014, por descumprir o
art. 176 da Lei 6.404/76, por não ter feito elaborar a escrituração contábil,
o que levou à entrega com atraso das DFs referentes aos exercícios findos em
31/12/2010 e 31/12/2011 e a não entrega das DFs referentes aos exercícios
findos em 31/12/2012 e 31/12/2013 e, consequentemente, à entrega com
atraso de demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios findos em
31/12/2010 e 31/12/2011, dos formulários de informações trimestrais findos
em
31/03/2010,
30/06/2010,
30/09/2010,
31/03/2011,
30/06/2011,
30/09/2011, 31/03/2012, e 30/06/2012 e do Formulário de Referência 2013 e
a não entrega de demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios
findos em 31/12/2012 e 31/12/2013, dos formulários de informações
trimestrais findos em 30/09/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013 e
31/03/2014, em infração ao art. 13 c/c o art. 21, II, III, IV e V, da
ICVM 480/09; e

d.
Reno Ferrari Filho, na qualidade de diretor, eleito na reunião do conselho
de administração de 15/04/2014, por descumprir o art. 176 da Lei
6.404/76, por não ter feito elaborar a escrituração contábil, o que levou a
não entrega dos formulários de informações trimestrais findos em 30/06/2014
e 30/09/2014, em infração ao art. 13, c/c o art. 21, V, da ICVM 480/09;

e.
Reinaldo Martin Ferrari, na qualidade de diretor, eleito na reunião do
conselho de administração de 15/04/2014, por descumprir o art. 176 da
Lei 6.404/76, por não ter feito elaborar a escrituração contábil, o que levou
a não entrega dos formulários de informações trimestrais findos em
30/06/2014 e 30/09/2014, em infração ao art. 13, c/c o art. 21, V, da
ICVM 480/09;

f.
José Roberto Amorielo, na qualidade de membro do conselho de
administração, eleito em 11/07/2006, por descumprir o art. 132, c/c o
art. 142, IV, da Lei 6.404/76, em razão da convocação e realização
intempestiva da assembleia geral ordinária do exercício social findo em
31/12/2012 e da não convocação da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31/12/2013;

g.
Regina Martin Ferrari, na qualidade de membro do conselho de
administração, eleita em 30/04/2010, por descumprir o art. 132, c/c o
art. 142, IV, da Lei 6.404/76, em razão da convocação e realização
intempestiva da assembleia geral ordinária do exercício social findo em
31/12/2012 e da não convocação da assembleia geral ordinária relativa ao
exercício social findo em 31/12/2013; e

h.
Reno Ferrari, na qualidade de membro do conselho de administração,
eleito em 30/04/2010, por descumprir o art. 132, c/c o art. 142, IV, da
Lei 6.404/76, em razão da convocação e realização intempestiva da
assembleia geral ordinária do exercício social findo em 31/12/2012 e da não
convocação da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31/12/2013.

III.
Da Manifestação da PFE-CVM (fls. 73 a 76)

17.
O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM – PFE-CVM por meio do PARECER/00037/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU,
de 10/06/2015, entendendo que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes
dos art. 6o e art. 11 da Deliberação CVM 538/08.

18.
A PFE-CVM apontou, no entanto, que a irregularidade referente ao não envio de
informações à CVM do Formulário de Referência 2014 imputadas a Paulo Bueno e José
Pereira deveria ser reparada porque os citados diretores teriam encerrado seu mandado
em 15/04/2014, antes do prazo final para a entrega do formulário, uma vez que o art.
24, §1o, da ICVM 480/09 dispõe que “o emissor deve entregar o formulário de referência
atualizado anualmente, em até 5 meses contados da data de encerramento do exercício
social”.

19.
O termo de acusação foi alterado e o presente relatório já reflete esta
modificação.

IV.
Da Defesa

20.
Após intimações, Alexandre Bride, José Martins Pereira, José Roberto Amorielo,
Paulo Cezar de Moura Bueno10, Regina Martin Ferrari, Reinaldo Martin Ferrari, Reno
Ferrari e Reno Ferrari Filho apresentaram defesa em conjunto em 28/07/2015, contendo,
de forma resumida, os seguintes argumentos (fls. 125 a 129; 145 a 148):

a. a Clarion S.A. estaria sob os efeitos da recuperação judicial desde
06/06/2013, distribuída em litisconsórcio ativo com as demais sociedades
empresárias da família “Ferrari”. O processo recuperacional teria sido
cassado, ainda em fase de postulação e processamento, em segunda
instância do Poder Judiciário do Estado do Paraná11, por ter sido
apresentado para todo o grupo empresarial, e não de forma
individualizada para cada empresa.

b. apesar do processo de reorganização do grupo, a Companhia viria
entregando os documentos, mesmo que com atraso, das atas de
assembleia de 2013 e 2014, formulários cadastrais de 2014, de referência
de 2013, plano de recuperação judicial e contas administrativas mensais
acompanhadas do administrador judicial (mensais até 30/10/2014).

c. ressaltam que o atraso das obrigações periódicas dever-se-ia ao
reprocessamento da recuperação judicial de forma individualizada para
cada empresa, assim como à incerteza a respeito da continuidade
operacional da Companhia;

d. diante dessa situação excepcional e com a finalidade de continuidade e
preservação da Companhia, na forma do art. 47 da Lei 11.101/0512,
deveria manter a manutenção do registro de Companhia aberta;

e. por fim, o processo administrativo que cancelou o registro da Clarion
estaria sob trâmite e pendente de julgamento definitivo pela SEP ou por
outro órgão colegiado da CVM. Dessa forma, o defendente pleiteia a
suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do registro da
Clarion como estabeleceria o art. 11, §5o, da Lei 6.385/7613.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
---------------------
1 Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo,
forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.
Art. 21 O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM
na rede mundial de computadores, as seguintes informações:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
2 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
3 Suspensão comunicada por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/436/13. (fls. 1 a 3)
4 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor
descumpra, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos
estabelecidos por esta Instrução.
5 Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes
hipóteses:
I – extinção do emissor; e
II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.
6 Cancelamento comunicado pelo OFÍCIO/CVM/SEP/722/14. (fls. 4 a 6)
7 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; e
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124,
que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos
do exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver;
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e (Incluído pela Lei
no 10.303, de 2001);

V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. (Incluído pela Lei
no 10.303, de 2001).
8 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
9 Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta a
eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela
violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.
10 O acusado Paulo Bueno apresentou defesa em 07/08/2015, de mesmo teor que a dos demais.
11 Processo 0001587-12.2013.816.0089, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Ibaiti,
Estado do Paraná.
12 Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a mantenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica.
13 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da
lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo
cumprimento lhe incumba fiscalizar as seguintes penalidades:
§ 5o. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público
permitir, suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração
de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado ou acusado assinar
termo de compromisso, obrigando-se a: (Redação pelo Decreto no 3.995, de 31.10.2001) (vide
Art. 3o da Lei no 9.873, de 23.11.1999)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/4018

Acusados:
Alexandre Bride

Paulo César de Moura Bueno

José Martins Pereira

Reno Ferrari Filho

Reinaldo Martin Ferrari

José Roberto Amorielo

Regina Martin Ferrari

Reno Ferrari

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de diretores e conselheiros de
administração da companhia em decorrência de infrações relativas a não
entrega de informações periódicas, nos termos da ICVM 480/09, bem
como não realização de AGOs e não elaboração de demonstrações
financeiras.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

1.
O presente processo administrativo sancionador teve origem nas verificações
ordinariamente realizadas pela SEP em busca de companhias inadimplentes quanto ao
envio periódico de informações obrigatórias previstas na Lei no 6.404/76 e na Instrução
CVM n.o 480/09, que são denominadas “informações periódicas” pela referida instrução.

2. Nesse contexto, foram acusados o diretor-presidente e presidente do conselho
José Martins Pereira (“José Pereira”), sucedido por Reinaldo Martin Ferreira (“Reinaldo
Ferreira”), no cargo de diretor-presidente, e por Reno Ferrari, no cargo de presidente do
conselho de administração, o diretor de relações com investidores (“DRI”) Alexandre

Bride, o diretor Paulo César de Moura Bueno (“Paulo Bueno”), sucedido por Reno Ferrari
Filho (“Reno Filho”), e os conselheiros José Roberto Amorielo (“José Amorielo”), Regina
Martin Ferrari (“Regina Ferrari”), todos na qualidade de administradores da Clarion S.A.
Agroindustrial (“Clarion” ou “Companhia”).

3. A situação dos documentos que ensejaram a instauração do presente processo, à
época da elaboração do termo de acusação, era a seguinte:

Documento
Vencimento da
entrega
Situação
DF/2010
31/03/2011
Atrasado
DF/2011
31/03/2012
Atrasado
DF/2012
31/03/2013
Não Entregue
DF/2013
31/03/2014
Não Entregue
DFP/2010
31/03/2011
Atrasado
DFP/2011
31/03/2012
Atrasado
DFP/2012
31/03/2013
Não Entregue
DFP/2013
31/03/2014
Não Entregue
1o ITR/2010
15/05/2010
Atrasado
2o ITR/2010
14/08/2010
Atrasado
3o ITR/2010
14/11/2010
Atrasado
1o ITR/2011
15/05/2011
Atrasado
2o ITR/2011
14/08/2011
Atrasado
3o ITR/2011
14/11/2011
Atrasado
1o ITR/2012
15/05/2012
Atrasado
2o ITR/2012
14/08/2012
Atrasado
3o ITR/2012
14/11/2012
Não entregue
1o ITR/2013
31/03/2013
Não entregue
2o ITR/2013
14/08/2013
Não entregue
3o ITR/2013
14/11/2013
Não entregue
1o ITR/2014
31/03/2014
Não entregue
2o ITR/2014
14/08/2014
Não entregue
3o ITR/2014
14/11/2014
Não entregue
FRE/2013
31/05/2013
Atrasado
FRE/2014
31/05/2014
Não entregue
Formulário Cadastral/2013
31/05/2013
Atrasado
Formulário Cadastral/2014
31/05/2014
Não entregue
Edital AGO/2012
15/04/2013
Não entregue
Edital AGO/2013
15/04/2014
Não entregue
Ata AGO/2012
10/05/2013
Não entregue
Ata AGO/2013
10/05/2014
Não entregue
Comunicado do art.
133/2012
01/04/2013
Não entregue

Documento
Vencimento da
entrega
Situação
Comunicado do art.
133/2013
01/04/2014
Não entregue

4.
O registro da Companhia foi suspenso em 25/11/2013, em razão do
descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas. Em
razão da suspensão, foi instaurado um segundo processo, que teve por objeto o
cancelamento de ofício do registro da Companhia, nos termos do art. 54 da ICVM
480/091, e em 18/12/2014 teve seu registro cancelado2.

5.
O art. 176 da Lei 6.404/76 determina que, ao fim de cada exercício social, a
diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras (“DFs”), que serão apreciadas em
assembleia geral (“AGOs”), convocada pelo conselho de administração (art. 142), a ser
realizada nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social (art. 132).

6.
Diante dessas regras gerais, e exercendo seu poder regulatório, determina o art.
13 da ICVM 480/093 que o emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM informações
periódicas e eventuais elencadas no art. 21. Atribui-se ao diretor de relações com
investidores (“DRI”) a responsabilidade pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulação do mercado de valores mobiliários (art. 45), não sendo
afastada, contudo, a responsabilidade do emissor, do controlador e de outros
administradores, decorrente de violação das normas legais que regem o mercado (art.
46)4.

7. Com base nesses comandos, os membros da diretoria foram acusados por não terem
feito elaborar, no prazo legal, DFs e demonstrações financeiras padronizadas (“DFPs”),
informações trimestrais (“ITRs”) e, ainda, por não terem divulgado Formulários de
Referência (“FRE”).

8.
O DRI também foi acusado em virtude de não ter elaborado no prazo legal o
Formulário Cadastral 2013 e 2014.

9.
Por sua vez, os membros do conselho de administração (“CA”) da companhia
foram acusados pela não convocação, no prazo legal, das AGOs.

10.
Os acusados não refutam os fatos afirmados na acusação, que, assim, tornaram-
se incontroversos.

11.
A defesa sustenta que todo o grupo do qual faz parte a Companhia estaria em
processo de Recuperação Judicial, e que as decisões judiciais do Poder Judiciário do
Estado do Paraná que reverteram a situação de recuperação5 teriam desorganizado a
companhia e acarretado o descumprimento das referidas regras, sem que, contudo,
existisse qualquer dolo.

12.
O fato de a Companhia estar em Recuperação Judicial não dispensa o
oferecimento das informações periódicas. Nesse sentido, a única dispensa da ICVM
480/09 para companhias em recuperação judicial é o FRE6, de forma que, fora dessa
hipótese, o Colegiado da CVM entende que a dispensa de elaboração e prestação de
informações de companhia de recuperação judicial apenas podem ocorrer em situações
de caso fortuito, ou força maior7.

13.
Diante da inexistência nos autos de qualquer elemento que permita inferir
situação de estado de exceção, não há como se afastar a responsabilidade dos acusados.

14.
Rejeito também o argumento dos acusados de que ainda estaria sendo discutida,
no âmbito administrativo, a questão relativa ao cancelamento do registro da Companhia.
A questão, tratada no âmbito do Processo Administrativo RJ2015/10178, não tem
qualquer relação com a responsabilidade dos administradores pela entrega das
informações periódicas, nos termos tratados neste processo, pelo que considero inepto o
argumento da defesa.

15.
Desse modo, os diretores (i) Alexandre Bride, (ii) Paulo Bueno, (iii) José Pereira,
(iv) Reno Filho, e (v) Reinaldo Ferrari devem ser condenados pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176 da Lei 6.404/76 e no art. 13, c/c o art. 21, da ICVM
480/09, em virtude de não terem sido elaboradas e entregues, no prazo legal, as
informações periódicas relativas ao período de gestão de cada diretor.

16.
Especificamente com relação à acusação de não entrega do FRE 2013, cumpre
observar que, embora esse documento contenha várias outras informações além das
contábeis, que dependem da elaboração e aprovação das DFs, tais formulários seriam de
pouca valia aos investidores e ao mercado em geral sem as informações contábeis
atualizadas da Companhia.

17.
Nesse sentido, destaco que a ICVM 480/09, em seu art. 249, requer que a
apresentação anual do formulário de referência seja realizada com informações
atualizadas. A própria SEP, em seu OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/No 02/2015, orienta as
companhias que “é necessário sempre incluir as informações contidas nas
demonstrações financeiras do exercício anterior” (grifo no original).

18.
Desta forma, diante da ausência das demonstrações financeiras, entendo
improcedente a acusação contra os diretores Alexandre Bride, Paulo César de Moura
Bueno e José Martins Pereira em virtude da não apresentação do formulário de referência
de 2013 (art. 21, II, da ICVM 480/09)10.

19.
Com relação ao formulário de referência de 2014, levando em consideração o
disposto no art. 36 da ICVM 480/0911, entendo improcedente a acusação contra
Alexandre Bride em virtude da não apresentação desse documento (art. 21, II, da ICVM
480/09), uma vez que a Companhia estava em recuperação judicial desde 06/06/201312,
antes, portanto, de existir a obrigação de entrega do referido FRE.

20.
Cabe também analisar a responsabilidade do DRI, a quem a regulamentação
incumbe o envio das informações à CVM. No caso concreto, em face da não elaboração
de documentos cuja responsabilidade não seria inteiramente ao DRI, este foi acusado
somente pelo não envio do Formulário Cadastral.

21.
O Formulário Cadastral é documento que independe das informações financeiras
da companhia e poderia ter sido elaborado e enviado à CVM por Alexandre Bride,
independentemente da atuação dos outros administradores.

22.
Desse modo, concordo com a acusação e entendo que o DRI é responsável pelo
envio com atraso do Formulário Cadastral 2013 e pelo não envio do Formulário Cadastral
2014, em infração ao art. 21, I, da ICVM 480/09.

Realização das AGOs

23.
Para avaliar as condutas dos conselheiros de administração, deve-se observar que
as AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 2012 e 2013 não foram convocadas
no prazo legal. Segundo precedentes13 da CVM, existe a necessidade de convocação e
realização de AGO mesmo quando não há DFs a serem analisadas ou administradores a
serem eleitos.

24.
As decisões são baseadas “no argumento de que a AGO tem como objetivo tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
e, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os
acionistas ouvirem da administração o relato da situação financeira da companhia”14.

25.
Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros do conselho
de administração devem ser responsabilizados pelo descumprimento do disposto no art.
132 e no art. 142, inciso IV, da Lei 6.404/76, pela não convocação, no prazo legal, das
AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2012 e 31/12/2013.

Dosimetria e Conclusão

26.
Não obstante o disposto acima com relação às infrações do acusados, vale
destacar o fato de que algumas das informações periódicas foram disponibilizadas nos
sistemas da CVM durante a tramitação do presente processo. A meu ver, a entrega
superveniente de informações atrasadas não descaracteriza a infração correspondente,
sendo, no entanto, considerada para efeitos de dosimetria.

27.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei 6.385/76, e considerando a
relação de documentos transcrita acima e os precedentes da CVM15, voto:

a.
pela condenação de Alexandre Bride, na qualidade de diretor da Clarion
S.A., à penalidade de multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
por descumprir o art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, incisos
II, III, IV e V, da ICVM 480/09, em virtude da entrega com atraso: (i) das DFs
referentes
aos
exercícios
findos
em
31/12/2010
e
31/12/2011
e,
consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; e (iii) do 1o ITR de 2010
até o 2o ITR de 2012; e em virtude da não elaboração e entrega: (i) das DFs
referentes
aos
exercícios
findos
em
31/12/2012
e
31/12/2013
e,
consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; e (iii) do 3o ITR de 2012
até o 3o ITR de 2014, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico
do acusado, que foi condenado no PAS no RJ2011/11073, julgado em 15/12/2015
(ainda não transitado em julgado);

b. pela condenação de José Martins Pereira, na qualidade de diretor da Clarion
S.A., à penalidade de multa no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), por
descumprir o art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, incisos
II, III, IV e V, da ICVM 480/09, em virtude da entrega com atraso: (i) das
DFs referentes aos exercícios findos em 31/12/2010 e 31/12/2011 e,
consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; e (iii) do 1o ITR de
2010 até o 2o ITR de 2012; e em virtude da não elaboração e entrega: (i) das
DFs referentes aos exercícios findos em 31/12/2012 e 31/12/2013 e,
consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; e (iii) do 3o ITR de
2012 até o 1o ITR de 2014, tendo sido considerada, na dosimetria da pena, o

status de reincidente de José Martins Pereira, cuja condenação no âmbito do
PAS no RJ2009/2610, julgado em 28/09/2010 já transitou em julgado
(acórdão 11242/14 do CRSFN, de 18/03/2014);

c. pela condenação de Paulo César de Moura Bueno, na qualidade de diretor
da Clarion S.A., à penalidade de multa no valor de R$75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), por descumprir o art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os
artigos 13 e 21, incisos II, III, IV e V, da ICVM 480/09, em virtude da
entrega com atraso: (i) das DFs referentes aos exercícios findos em
31/12/2010 e 31/12/2011 e, consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos
períodos; e (iii) do 1o ITR de 2010 até o 2o ITR de 2012; e em virtude da não
elaboração e entrega: (i) das DFs referentes aos exercícios findos em
31/12/2012 e 31/12/2013 e, consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos
períodos; e (iii) do 3o ITR de 2012 até o 1o ITR de 2014, tendo sido
considerado, na dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi condenado
no PAS no 12/2005, julgado em 04/09/2012 (ainda não transitado em
julgado);

d. pela condenação de Reno Ferrari Filho, na qualidade de diretor da Clarion
S.A., à penalidade de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
descumprir o art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, V, da
ICVM 480/09, em virtude da não elaboração e entrega: (i) do 2o ITR de
2014 e do 3o ITR de 2014, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o
histórico do acusado, que foi condenado no PAS no RJ2011/11073, julgado em
15/12/2015 (ainda não transitado em julgado);

e. pela condenação de Reinaldo Martin Ferrari, na qualidade de diretor da
Clarion S.A., à penalidade de multa no valor de R$15.000,00 (quinze mil
reais), por descumprir o art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 13 e
21, V, da ICVM 480/09, em virtude da não elaboração e entrega: (i) do 2o
ITR de 2014 e do 3o ITR de 2014;

f.
pela absolvição de Alexandre Bride, Paulo César de Moura Bueno e José
Martins Pereira, na qualidade de diretores, da acusação de descumprimento
do art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, inciso II, da ICVM
480/09, em virtude da não elaboração e entrega do Formulário de Referência
2013;

g. pela absolvição de Alexandre Bride, na qualidade de diretor, da acusação de
descumprimento do art. 176 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 13 e 21,
inciso II, da ICVM 480/09, em virtude da não elaboração e entrega do
Formulário de Referência 2014;

h. pela condenação de Alexandre Bride, na qualidade de diretor de relações
com investidores da Clarion S.A., à penalidade de multa no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), por descumprir o art. 21, I, da ICVM 480/09,
ao enviar com atraso o formulário cadastral 2013 e não enviar o formulário
cadastral 2014, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico do
acusado, que foi condenado no PAS no RJ2011/11073, julgado em 15/12/2015
(ainda não transitado em julgado);

i.
pela condenação de José Roberto Amorielo, na qualidade de membro do
conselho de administração da Clarion S.A., à penalidade de multa no valor de
R$70.000,00 (setenta mil reais), por descumprir o art. 132, c/c o 142,
inciso IV, da Lei 6.404/76, em razão da convocação e realização
intempestivas da AGO do exercício social findo em 31/12/2012 e da não
convocação da AGO relativa ao exercício social findo em 31/12/2013, tendo sido
considerada, na dosimetria da pena, o status de reincidente de José Roberto
Amorielo, cuja condenação, no âmbito do PAS no RJ2009/2610, julgado em
28/09/2010 já transitou em julgado (acórdão 11242/14 do CRSFN, de
18/03/2014); e

j.
pela condenação de Regina Martin Ferrari e Reno Ferrari, na qualidade de
membros do conselho de administração da Clarion S.A., à penalidade de multa
individual no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), por
descumprirem os artigos 132, c/c o 142, inciso IV, da Lei 6.404/76,
em razão da convocação e realização intempestivas da AGO do exercício social
findo em 31/12/2012 e da não convocação da AGO relativa ao exercício social
findo em 31/12/2013, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o
histórico dos acusados, que foram condenados no PAS no RJ2011/11073,
julgado em 15/12/2015 (ainda não transitado em julgado).

28.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
---------------------
1 Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes
hipóteses:
I – extinção do emissor; e
II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.
2 Cancelamento comunicado pelo OFÍCIO/CVM/SEP/722/14. (fls. 4 a 6)
3 Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme
conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução:
4 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta a eventual
responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação
das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.
5 Processo 0001587-12.2013.816.0089 em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Ibaiti,
Estado do Paraná.
6 Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência
até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.
7 Cf. Processo RJ2010/2656, julgado em 07/04/10; Processo RJ2004/2619, julgado em 06/07/04;
Processo RJ2010/11567, julgado em 26/07/11; e PAS RJ2011/7377, julgado em 20/05/2012,
Diretora Relatora Luciana Dias.
8 A Companhia interpôs recurso da decisão de cancelamento do registro, o qual foi desprovido por
unanimidade pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 14/04/2015. Inconformada, recorreu
ao CRSFN, situação que foi tratada no âmbito do Processo Administrativo RJ2015/1017, deliberado
em reunião do Colegiado de 14/07/2015 (por não caber recurso ao CRSFN), que manteve a
decisão da área técnica pelo cancelamento do registro da Clarion.
9 Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24.
§ 1o O emissor deve entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco)
meses contados da data de encerramento do exercício social. (grifo meu)

10 Ver precedente do PAS RJ2015/3529, julgado em 08/012/2015.
11 Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência
até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.
12 Conforme sentença expedida pelo juiz de direito da comarca de Ibaití, PR, Ricardo José Lopes,
em 06/06/2013, no âmbito do processo de número 0001587-12.2013.816.0089, e enviada à CVM
por meio do sistema IPE em 07/06/2013.
13 Nesse sentido, ver PAS CVM RJ2012/6160. Rel. Luciana Dias, julgado em 2/04/2013; PAS CVM
RJ2010/12043, Rel. Luciana Dias, julgado em 10/06/2014, PAS CVM RJ2005/6763, julgado em
13/01/2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM RJ2005/8604, julgado em 04/04/2007,
Rel. Maria Helena Santana; e PAS CVM RJ2006/5343, julgado em 26/08/2008, Rel. Eli Loria.
14 Voto de relatoria da diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM RJ 2014/8793, julgado em
21/07/2015.
15 Ver PAS CVM RJ2014/8793, julgado em 21/07/2015; PAS CVM RJ2011/7937, julgado em
10/12/2013; PAS CVM RJ2010/11353, julgado em 16/10/2012; PAS CVM RJ2010/1380, julgado
em 28/5/2013; PAS CVM RJ2013/11699, julgado em 2/09/2014 e PAS CVM RJ2010/11350, julgado
em 2/04/2013.

Manifestação de voto do Diretor-Substituto José Carlos Bezerra na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/4018 realizada no dia 28 de junho de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator.

José Carlos Bezerra da Silva
DIRETOR-SUBSTITUTO

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
na qualidade de Presidente da Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/4018 realizada no dia 28 de junho
de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade, decidiu por
absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos
termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Informo, por fim, que, a partir da entrada em vigor do Decreto no
8.652/16, as decisões absolutórias transitam em julgado na primeira instância, deixando
a CVM de interpor recurso de ofício dessas decisões ao já citado Conselho de Recursos.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR E PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO